Tribunal: TJSP
Processo: 1020771-18.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
CHEQUE PRESCRITO – Ação monitória – Irrelevância da discussão acerca da causa debendi – Independência e autonomia da obrigação contraída na cártula (artigo 13 da Lei no 7.357/85) – Ausência de prova inequívoca da ocorrência de causa modificativa, impeditiva ou extintiva do direito reclamado – Título em poder do portador – Dívida não infirmada – Procedência decretada nesta instância

Ementa:
CHEQUE PRESCRITO – Ação monitória – Irrelevância da discussão acerca da causa debendi – Independência e autonomia da obrigação contraída na cártula (artigo 13 da Lei no 7.357/85) – Ausência de prova inequívoca da ocorrência de causa modificativa, impeditiva ou extintiva do direito reclamado – Título em poder do portador – Dívida não infirmada – Procedência decretada nesta instância ad quem – Recurso do réu prejudicado e recurso do autor provido – Julgamento expandido – Maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020771-18.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante/apelado JOSÉ
FABIANO PIRATH FONTES, é apelado/apelante JOSÉ AUGUSTO DA SILVA
MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento expandido, por maioria de votos, julgaram prejudicado o recurso do
réu e deram provimento ao do autor, vencido o 2o Julgador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), LUIS CARLOS DE BARROS, REBELLO PINHO E ÁLVARO TORRES
JÚNIOR.
São Paulo, 25 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42771
APEL. No: 1020771-18.2018.8.26.0562
COMARCA: Santos (8a V. Cível)
APTE.: José Augusto da Silva Marques (A)
APDO.: José Fabiano Pirath Fontes (R)
CHEQUE PRESCRITO Ação monitória Irrelevância da
discussão acerca da causa debendi
Independência e
autonomia da obrigação contraída na cártula (artigo 13 da Lei
no 7.357/85) Ausência de prova inequívoca da ocorrência de
causa modificativa, impeditiva ou extintiva do direito
reclamado
Título em poder do portador
Dívida não
infirmada Procedência decretada nesta instância ad quem
Recurso do réu prejudicado e recurso do autor provido –
Julgamento expandido – Maioria de votos.
1. Trata-se de ação monitória (cheque prescrito
emitido em 15.01.2018, no valor de R$41.000,00, fls. 1/5 e 9/11)
intentada por José Augusto da Silva Marques em face de José Fabiano
Pirath Fontes julgada improcedente pela r. sentença de fls. 128/132,
declarada a fls. 144, de relatório a este integrado, restando o autor
condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00, nos termos do
artigo 85, § 8o, do CPC.
Apelou o réu em busca da reforma parcial postulando
a fixação da verba honorária em 10% sobre o valor da causa, a teor do
artigo 85, § 2o e 3o, do CPC
De seu turno, também recorreu o autor alegando, em
resumo, que (1) o réu confessou a emissão da cártula e (2) as
obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes, ou
seja, não se vinculam ao negócio do qual se originou, a teor do artigo 13
da Lei do Cheque (fls. 157/177).
As insurgências são tempestivas, apenas a do autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foi respondida e ambas foram preparadas (fls. 153 e 178/179).
É o relatório.
2. O recurso do autor comporta provimento e o do
réu resultará prejudicado.
3. No que concerne à estrutura do direito invocado,
existindo prova escrita consubstanciada em cheque prescrito, para a
ação monitória é despicienda na inicial a revelação da causa petendi
remota ou a discussão do fato que deu origem ao direito creditório
inadimplido, não havendo falar, portanto, em carência da ação ou
inépcia da inicial por ausência de menção da relação jurídica que deu
causa à emissão ou de ilegitimidade ativa ad causam do portador da
cártula.
Apresentado o cheque, era ônus do réu insurgir-se
com a prova da ocorrência de causa impeditiva, modificativa ou
extintiva do direito alegado pela apelada, o que, no caso em tela, não
ocorreu.
O direito positivo consigna:
“As declarações constantes de documentos assinados
presumem-se verdadeiras em relação aos signatários” (art. 219, caput,
do CC-2002 e art. 131, caput, do CC-1916).
“As declarações constantes do documento particular,
escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em
relação ao signatário” (art. 368, caput, do CPC de 1973 e art. 408,
caput, do CPC de 2015).
E finalmente:
“Não dependem de prova os fatos:
(omissis)
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou de veracidade” (art. 334, IV, do CPC de 1973 e art. 374, inciso IV, do
CPC de 2015).
Com efeito, o cheque apresentado com a exordial
prova a obrigação assumida, prestando-se de sobejo para arrimar a
tutela monitória.
Embora tenha perdido a eficácia de título executivo
extrajudicial em razão da prescrição, subsiste a presunção juris tantum
da dívida, que só cederia ante eventual prova contrária do devedor
demonstrando que foi constituída pelo credor por meios antijurídicos ou
que assentaria em origem escusa como, por exemplo, falsidade, prática
de agiotagem, não comprovadas.
Colhe-se de precedente análogo, que transitou pelo
extinto Primeiro Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo, a
seguinte ementa:
“MONITÓRIA - Cambial - Cheque - Título sem força
executiva - Hipótese em que a 'causa petendi' pode ser assentada tão-
somente no fato do não pagamento da quantia lançada no título - Artigo
61 da Lei 7.357/85 - Indeferimento da inicial afastado - Prosseguimento
da ação determinado - Recurso provido.” (I TACSP-9a Câmara, Apelação
no 742.509-9/00-SP, J. 10.03.1998, vu, Rel. Juiz CARDOSO NETO, MF
37NP, in JUIS - Jurisprudência Informatizada Saraiva, CD-ROM no 14).
De seu turno, o E. Superior Tribunal de Justiça, em
luminar aresto, assentou que:
“PROCESSUAL CIVIL
RECURSO ESPECIAL (...)

AÇÃO MONITÓRIA
CHEQUE PRESCRITO ATÉ PARA AÇÃO DE
LOCUPLETAMENTO CORREÇÃO MONETÁRIA TERMO INICIAL (...).
(...)
- O cheque prescrito serve como instrumento de ação
monitória, mesmo vencido o prazo de dois anos para a ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enriquecimento (Lei do Cheque, Art. 61), pois o Art. 1102a, do CPC
exige apenas 'prova escrita sem eficácia de título executivo', sem
qualquer necessidade de demonstração da causa debendi.
(...)
- Na ação monitória para cobrança de cheque
prescrito, a correção monetária corre a partir da data em que foi emitida
a ordem de pagamento à vista. É que, malgrado carecer de força
executiva, o cheque não pago é titulo líquido e certo (Lei 6.899/81, Art.
1o, § 1o).
(...).”
(STJ-3a
Turma,
REsp
365.061-MG,
Reg
2001/0121698-3, J. 21.02.2006, vu, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE
BARROS, DJ 20.03.2006, p. 263).
4.
Na
verdade,
ao
emitir
cheque
para
fazer
pagamento, é cediço e de prática rotineira que o emitente submete-se,
por força de lei, ao regime cambial, pelo qual manifesta a vontade de se
obrigar por título, cuja circulação e cobrança obedecem a regras
próprias do direito cambiário. Essa é a regra jurídica aplicável à
hipótese, prevista no artigo 25 da Lei no 7.357, de 02.09.1985, que
dispõe:
"Art. 25. Quem for demandado por obrigação
resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em
relações pessoais com o emitente, ou com os podadores anteriores,
salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do
devedor".
Em comentário a esse dispositivo legal, ensina FRAN
MARTINS:
“Como acontece com a letra de câmbio, a nova Lei do
Cheque, como aconteceu com a Lei Uniforme sobre o cheque, também
consagrou o princípio da inoponibilidade das exceções. Assim, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termos do art. 25, se uma pessoa for acionada pelo portador em virtude
de um cheque, não pode opor ao mesmo as exceções fundadas em suas
relações pessoais com o sacador ou com os portadores anteriores, salvo
se o portador, ao adquirir o cheque, tiver procedido conscientemente em
detrimento do devedor.” ("O Cheque Segundo a Nova Lei". 2a ed. Rio de
Janeiro: Ed. Forense, 1.987, p. 711.
Assim, ao emitente do cheque e devedor, não
aproveita a defesa ou exceção contra a apelada, terceira de boa-fé,
fundada nas relações pessoais mantidas com o tomador ou credor
direto. Em razão do princípio da autonomia e independência, o cheque,
mesmo provindo da relação jurídica fundamental antecedente, uma vez
emitido, passa a ter vida própria na órbita jurídica. Tal abstração
cambiária afaz-se presente quando a norma legal proíbe a dedução de
defesa, por parte do devedor acionada, baseada nas relações pessoais
com o emitente, consistentes na investigação do próprio negócio jurídico
fundamental, isto, é, o que deu origem à emissão do cheque. Por isso, o
devedor não pode escudar-se no negócio jurídico que antecedeu o
cheque, a fim de furtar-se ao cumprimento da obrigação por si
contraída, ou, para usar uma expressão consagrada em direito
cambiário, o devedor não pode investigar a causa debendi." (PEDRO
SAMPAIO. "A Lei do Cheque". Ed. Forense, 1988, p. 122).
A doutrina do eminente jurista RUBENS REQUIÃO,
com a sabedoria e didática que lhe é peculiar, espanca qualquer dúvida
a respeito da questão suscitada pelo apelante:
"A segurança do terceiro de boa-fé é essencial na
negociabilidade dos títulos de crédito. O direito, em diversos preceitos
legais, realiza essa proteção, impedindo que o subscritor do título se
valha, contra o terceiro adquirente, de defesa que tivesse contra aquele
com quem manteve relação direta e a favor de quem dirigiu a sua
declaração de vontade. Por conseguinte, em toda fase da circulação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
título, o emissor pode opor ao seu credor direto as exceções de direito
pessoal que contra ele tiver, tais como, por exemplo, a circunstância de
lhe já ter efetuado pagamento do mesmo título, ou pretender compensá-
lo com crédito que contra ele possuir. Mas, se o mesmo título houver
saído das mãos do credor direto e for apresentado por um terceiro, que
esteja de boa-fé, já nenhuma exceção de defesa ou oposição poderá
usar o devedor contra o novo credor, baseado na relação pessoal
anterior. Este, ao receber o título, houve-o purificado de todas as
relações pessoais anteriores que não lhe dizem respeito." (Curso de
Direito Comercial. Saraiva, 1982, 2o vol., no 514).
A jurisprudência do Eg. Superior Tribunal de Justiça,
em perfeita harmonia com o entendimento doutrinário, assentou:
"O cheque é título literal e abstrato. Exceções
pessoais, ligadas ao negócio subjacente, somente podem ser opostas a
quem tenha participado do negócio. Endossado o cheque a terceiro de
boa-fé, questões ligadas à causa debendi originária não podem ser
manifestadas contra o terceiro legítimo portador do título. Lei 7357/85,
artigos 13 e 25. Recurso especial conhecido e provido para o
restabelecimento da sentença de improcedência dos embargos." (REsp
2814-MT, JBCC 182/80; RSTJ 13/379 e RT 661/ 188).
Assim, sem prova inequívoca do pagamento, era
mesmo de rigor a rejeição dos embargos monitórios e a consequente
procedência da lide injuntiva ajuizada.
5. Ante o resultado proclamado, resta prejudicada a
insurgência do réu.
6. Isto posto, julgado prejudicado o do réu, dá-se
provimento ao recurso do autor para constituir de pleno direito o título
executivo judicial no valor de R$41.000,00, com correção monetária a
partir da emissão e juros legais de mora, a contar da citação, restando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
réu condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação,
nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Apelação Cível no 1020771-18.2018.8.26.0562
Comarca: Santos
Apelante/Apelado: José Fabiano Pirath Fontes
Apelado/Apelante: José Augusto da Silva Marques
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No 45514
Data máxima vênia, a r. sentença recorrida deve
ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Não obstante, tenha o apelante recebido o
cheque por endosso, resulta de seu depoimento pessoal, que a
cártula teria sido entregue a seu pai, o qual, “apenas pediu para
que o depoente depositasse no banco e disse que foi o funcionário
do banco que preencheu o cheque nominal ao depoente” (fls.
124). Frisou ainda o depoente que “não sabe como o cheque foi
parar nas mãos de seu pai”. “Enfim o depoente diz que nada sabe
a respeito do negócio que seu pai teria feito para receber aquele
cheque de R$ 41.000,00, e nem sabe de quem ele recebeu” (fls.
124).
Em tais circunstâncias, o apelante ao admitir,
com lealdade, que nada sabe a respeito da origem do cheque, e
que apenas recebeu o cheque de seu pai , o qual pediu que
realizasse o depósito , colocou-se em posição, de estar sujeito às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exceções pessoais, ligadas à causa da obrigação, pois, não houve
demonstração de que efetivamente , realizou negócio jurídico
,com o transmitente do título de crédito, e que assim, pudesse
autorizá-lo, a defender sua boa-fé, em relação ao recebimento da
cartula.
Ademais, o emitente nega a concretização de
negócio jurídico, com a pessoa que teria recebido a cártula, Sra.
Cláudia, o que é confirmado pelo depoimento da testemunha
Eraldo de Oliveira Passos (fls. 100), e, em ultima análise,
consoante salientou a nobre magistrada, “apesar da causa debendi
concernente ao negócio embasador da emissão dos cheques
prescritos não ser requisito da ação monitória, uma vez
embargada, razoável que o portador apresente, pelo menos, prova
do negócio relacionado a si, a fim de demonstrar sua absoluta boa-
fé, o que não ocorreu no caso em tela” (fls. 131).
Ante ao exposto, pelo meu voto, negava
provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
13A3A229
9
10
Declarações
de Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
13BCDA6D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1020771-18.2018.8.26.0562 e o código de confirmação da tabela acima.